Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO PARA FRAUDE. GOLPE DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude fraude praticada por terceiro. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Fraude praticada por terceiro. Golpe do leilão. Utilização de conta corrente. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor foi vítima de fraude ao tentar adquirir um veículo em site de leilões (https://conexãoleiloes.com.br). Afirma ter transferido a quantia de R$ 36.340,00 para o leiloeiro (estelionatário), que tinha conta corrente junto ao banco réu. O fato de o banco permitir a abertura de conta corrente, sem o conhecimento ou suspeita de que essa seria utilizada para aplicação de golpes, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Não há comprovação de que o estelionatário utilizou de documentos falsos para abertura da conta corrente ou que houve falha na prestação do serviço. O autor realizou a transferência de forma voluntária e utilizou os dados fornecidos pelo próprio estelionatário. A transferência foi realizada no dia 25/05/2021 e apenas no dia 29/12/2021 o banco réu tomou conhecimento da fraude (ID 36432495), pelo que não foi possível recuperar os valores. A fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro e do autor, que não tomou as cautelas necessárias exigidas pela situação no momento da aquisição do veículo. Trata-se de fortuito externo, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Desse modo, é incabível a condenação da instituição financeira pelo simples fato de permitir a abertura de conta corrente, notadamente quando não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário.
3 – Abertura de conta corrente. A Resolução no 2.025/1993 do Banco Central impõe às instituições financeiras normas relativas à abertura e movimentação de contas bancárias. O descumprimento da resolução – que não restou demonstrado – deve ser verificado no âmbito administrativo e não configura, necessariamente, defeito no serviço capaz de gerar responsabilidade civil do banco por toda e qualquer fraude. As consequências pelo descumprimento das obrigações decorrentes da resolução são de natureza administrativa, sendo considerada falta grave a ser apurada pelo Banco Central (art. 16 da Resolução no 2.025/93). A responsabilidade civil, decorrente de falha na prestação do serviço bancário, deve ser analisada em cada caso, e não se caracteriza apenas pelo descumprimento de alguma medida imposta pela resolução, o que sequer restou demonstrado. . Precedentes nas Turmas Recursais (Acórdão 1397076, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO) e no TJDFT (Acórdão 1624163, Relator: ESDRAS NEVES e Acórdão 1428206, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W